Tribunal: TJBA
Processo: 8007361-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007361-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE CARVALHO Advogado(s): FERNANDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, JOAO VITOR FERREIRA DE JESUS, LUCIANE ALVES COELHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO GRAVE DE TRÂNSITO DURANTE A VIGÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPH). DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA. MATÉRIA FÁTICA A SER DIRIMIDA INICIALMENTE PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE RESPONDIDO PELA AUTORIDADE PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE APONTOU A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DOTADA DE JURIDICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I - O Agravante afirma sofreu bloqueio administrativo de sua CNH por força de infração supostamente cometida durante o período em que detinha apenas a Permissão Para Dirigir (PPD), o que acarretou a cassação de seu documento definitivo. II – Estabelecida a controvérsia acerca de quem conduzia o veículo no momento do cometimento da infração, acertadamente o julgador de piso detectou dúvida fática substancial e necessidade de instrução processual e contraditório. III – Não há nos autos comprovação de que o fato tenha sido levado ao conhecimento da autoridade reputada coatora, visto que a declaração do suposto condutor do veículo só foi assinada depois do questionamento administrativo devidamente respondido. IV - A infração grave impede a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do artigo 148, §3º do CTB. V – Ausência dos requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança. Decisão dotada de juridicidade. Agravo de Instrumento desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007361-43.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA